Tribunal: CARF
Processo: 13873.720008/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.720008/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.235 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
GILBERTO VASSOLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
No caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, podendo
ser deduzida somente a despesa com ação judicial necessária ao recebimento
dos rendimentos, inclusive os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte,
sem indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprova haver ocorrido o
pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos recebidos
acumuladamente, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.720008/2013-91
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.235 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720008/2013-91

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/33):
Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-
calendário 2008, no valor original de R$ 12.913,83, acrescido de multa de ofício e juros
moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado em
razão de omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica (R$ 46.959,38,
Instituto Nacional do Seguro Social).
O contribuinte alega, em síntese, que obteve aposentadoria especial após processo
judicial, tendo acesso ao valor disponibilizado no Banco do Brasil somente na data de
08/1/2009. Informa que não possuía conta corrente no Banco de Brasil, por isso não
teve acesso ao valor no ano de 2008. Alega que realizou despesas com honorários
advocatícios, anexando recibo para comprovação. Requer o cancelamento da
notificação, asseverando que informou em sua declaração de ajuste anual os valores
recebidos da previdência social deduzidos dos valores pagos aos advogados e que
estes (os advogados) declararam para a Receita Federal do Brasil os valores
recebidos. Aduz que a manutenção do lançamento configuraria bitributação.
Revisão de ofício manteve integralmente a imputação fiscal (Despacho Decisório, fls.
25 e 26).
Inexiste manifestação posterior à revisão de ofício.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESPESAS
COM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INDEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis dos rendimentos recebidos acumuladamente os valores das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, incluindo
nestas os honorários advocatícios.
Cientificado da decisão, em 24/11/2014 (fls. 37/38), o contribuinte interpôs, em
23/12/2014, Recurso Voluntário (fls. 40/41), repostando-se e repisando literalmente as alegações
da peça impugnatória, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.235 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720008/2013-91

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito Da omissão de rendimentos recebidos decorrentes de processo administrativo:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos, no valor de R$ 46.959,38,
proveniente de processo administrativo junto ao INSS para obtenção de aposentadoria especial,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, com o
afastamento da omissão apurada, por referir-se a honorários advocatícios pagos para condução
da demanda administrativa que gerou os rendimentos tidos por omitidos.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
31/33) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 9/12), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso – limitando-se, basicamente, em repisar literalmente as alegações da
peça impugnatória, sendo certo que somente são dedutíveis do rendimento recebido as despesas
e honorários advocatícios com processo judicial, ao teor da legislação de regência (art. 56,
parágrafo único do RIR/99 e art. 12 da Lei no 7.713/88, vigentes à época dos fatos), não sendo
dedutíveis as despesas e honorários decorrentes de processo administrativo, por falta de
previsão legal – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 43/45), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O comprovante de rendimentos pagos e retenção de imposto na fonte, expedido pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, indica que os rendimentos foram auferidos pelo
sujeito passivo no ano de 2008, fl. 5. Além disso, o extrato de consulta de pagamentos
de benefícios emitido pelo Banco do Brasil (fl. 6) não comprova que os rendimentos
tenham ingressado na esfera de disponibilidade do sujeito em 2009, como alegado.
Afasto, assim, a alegação de que os rendimentos não integram o ajuste anual do ano-
calendário de 2008.
Quanto ao pleito de dedução dos honorários advocatícios, como bem laborou a
Autoridade Revisora, os valores despendidos, comprovados por meio dos recibos
acostados (fls. 7 e 8), no valor total de R$ 46.959,38, não decorreram de ação
judicial, como aduzido pelo impugnante, visto que o processo no 42/125.745.885-7
tramitou na via administrativa, perante o Instituto Nacional do Seguro Social. Somente
são dedutíveis os valores das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados (Decreto no 3.000, de
26/03/1999, art. 56, e na Lei no 7.713, de 12/12/1988, art. 12).
(...)
Outrossim, descabida da alegação de bitributação, visto que além de existir a
participação de apenas um ente tributante – União Federal –, os fatos geradores e
sujeitos passivos são distintos. No primeiro caso tem-se beneficiário de proventos de
aposentadoria especial pagos acumuladamente pelo INSS; e no outro, encontram-se
advogados que auferiram honorários pagos por pessoa física. A bitributação é fenômeno
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.235 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720008/2013-91

do direito tributário que somente ocorre quanto dois entes tributantes distintos cobram
dois tributos sobre o mesmo fato jurídico tributário.
Voto para julgar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário, sobre o qual
incide a multa de ofício e os juros moratórios.
Destarte, diante da ausência de comprovação em contrário e lastreado nas
informações contidas em DIRF emitida pelo INSS, indene de dúvida acerca da ocorrência de
omissão de rendimentos em decorrência da ausência de declaração da integralidade dos valores
recebidos no ano-calendário de 2008, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, cabe registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 47
DF CARF MF
Original